Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), SENETI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 632.192.801-10 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. –AÇÃO ORDINÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA -RECURSO DESPRVID
O

O benefício da assistência judiciária somente será concedido quando restar devidamente comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais,

em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição da República, de 1988.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei.

“(...) Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020